Tribunal: STF
Processo: ARE 770589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 11):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público “o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio”.



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    No presente recurso, a parte embargante alega que o acórdão embargado divergiu da orientação da Segunda Turma do STF no ARE 915.004-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no sentido de que: “A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela transação penal.”.



    É o relatório. Decido. 



    Eis a ementa do acórdão paradigma, apontado pela parte embargante:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Transação penal. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela transação penal.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 915.004 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/04/2016)



    A parte embargante assevera que “fora eliminado na fase de exame social do concurso público para formação de soldados da PMERJ, CFSD/2008, decisão administrativa motivada exclusivamente pelo fato de ter sido beneficiado pelo Instituto da Transação Penal previsto na Lei 9.099/95” (fl. 6, Doc. 27).



    No entanto, veja-se o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de origem nestes autos, em juízo negativo de retratação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 22 da Repercussão Geral (fls. 2-4, Doc. 3):



    “Trata-se de apelação cível remetida a este órgão julgador pela Egrégia Terceira Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de divergência entre os acórdãos de índices 000323 e 000349, e a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900, paradigma da matéria tratada no Tema 22, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Examinando os termos do acórdão do RE 560.900, verifica-se que foi pacificado o entendimento de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, tendo sido firmada a seguinte tese. Confira-se: 



    “Tema 22 - “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.” 



    No presente caso, o acórdão recorrido salientou que a eliminação do concurso apenas cumpriu regra editalícia que dizia respeito ao comportamento do candidato, no sentido de que sua conduta não poderia colidir com as obrigações e deveres inerentes a um futuro policial militar, pois foi constatado que o Apelante foi denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8069/1990 e beneficiado por transação penal. 



    Foi, assim, mantida, in totum, a sentença que, como se vê de sua fundamentação, entendera exatamente que o comportamento do Apelante não se mostra condizente com o cargo que pretende exercer, nos seguintes termos: 



    “(...) A recente jurisprudência sobre o tema, inclusive nos tribunais superiores tem se posicionado no sentido de que o simples fato do candidato estar respondendo a inquérito policial não é suficiente para excluí-lo do certame por violação ao princípio da inocência. 



    No entanto, a hipótese dos autos difere daquela em que o candidato figura como investigado em inquérito policial. 



    O autor foi punido com 30 (trinta) horas de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, em razão do Proc. N° 2007.800.158597-0 e RO n° 012 04917/2007, artigo 232 da Lei n° 8069/90, submeter Criança ou Adolescente a Vexame ou Constrangimento.” (fl. 230 – índice 000253) 



    Ademais, conforme destacado no parecer do Ministério Público de primeiro grau, verbis: 



    “Registre-se ainda que o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio, tal qual ressaltado pelo réu e pelo Ministério Público, é algo que bastante reprovável e incompatível com o cargo postulado.” (fl. 227 – índice 000248) 



    Dessa forma, neste caso não houve incompatibilidade do acórdão de índice 000323 com o entendimento do RE nº 560.900 (Tema 22), devendo aquela decisão ser ratificada.”



    Não há plena simetria entre os contextos que originaram os julgados postos a confronto.



    Assim, ausente a similitude entre o acórdão apontado como divergente e o caso em comento, incabíveis os Embargos de Divergência. 



    A respeito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 631228 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/02/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 892127 AgR-RD-EDv-AgR, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 06/11/2020)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente